Tribunal: TJDFT
Processo: 0715782-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715782-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ATACADAO DA VERDURA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da execução do título extrajudicial (processo no 0703928-91.2024.8.07.0005), o qual tem como executado ATACADAO DA VERDURA LTDA. Ao que consta dos autos, a agravante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Cabe registrar, ainda, que não consta a informação de ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe à recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2025 18:31:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador